Tribunal: TJDFT
Processo: 0740912-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE DOIS NÚCLEOS DO TIPO PENAL. COMPORTAMENTO DO AGENTE QUE NÃO ULTRAPASSA O GRAU DE CENSURABILIDADE JÁ IMPOSTO PELA NORMA INCRIMINADORA. CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE ANALISADAS CUMULATIVAMENTE. QUANTIDADE NÃO EVIDENCIADA. AFASTAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LAD. INCABÍVEL. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE BENS. APARELHO CELULAR. INVIÁVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL.
1. O crime de tráfico de drogas, na modalidade “trazer consigo”, “guardar”, “ter em depósito”, dentre outros verbos nucleares, possui natureza/caráter permanente, cujo estado de flagrância permite o ingresso de agentes de polícia na residência do acusado, independentemente da existência de mandado de busca e apreensão, autorização ou do horário (durante o dia ou a noite).
2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 280 (RE 603.616) sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.
3. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade referente a invasão de domicílio quando demonstrado nos autos que a atuação policial foi embasada em fortes indícios da prática de delito, o que configura exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, previsto no art. 5o, XI, da Constituição Federal.
4. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
5. Há entendimento desta Corte no sentido de que “a prática de mais um núcleo do tipo de tráfico de drogas, quando um deles é necessário à execução do outro (tais como vender e ter em depósito), configura um crime apenas e não há possibilidade de recrudescimento da pena-base” (Acórdão 1036809, 20160110145162APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 3/8/2017, publicado no DJE: 8/8/2017. Pág.: 175/191). 4.1. A análise desfavorável da culpabilidade, para fins de exasperação da pena-base, exige que o comportamento perpetrado pelo agente ultrapasse o grau de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora, o que não ocorre quando, no mesmo contexto fático, são violados dois verbos nucleares do tipo penal incriminador (“trazer consigo” e “ter em depósito”).
6. Demonstrado que o crime de tráfico de drogas era cometido na residência da família, na presença dos filhos, resta justificada a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria.
7. As condenações criminais anteriores possuem o condão de exasperar a pena-base, valorando negativamente os antecedentes criminais, ainda que passado o prazo de cinco anos.
8. A orientação prevalente no âmbito deste Egrégio Tribunal é de que a natureza e a quantidade da droga apreendida compõem um único vetor a ser valorado por ocasião na pena-base, e não separada, ou cumulativamente. Por consequência, o exame conjunto de tais elementos não admite conclusão negativa.
9. Descumpridos os requisitos cumulativos dispostos no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, porquanto, in casu, a ré é primária, mas possui maus antecedentes, imperioso o não reconhecimento do tráfico privilegiado.
10. O Código Penal, em seu art. 33, §§ 2o e 3o, fornece as diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, a saber: i) o quantum da pena corporal aplicada; ii) a reincidência e iii) a observância das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.
11. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, o qual determina “o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins", bem como no artigo 63 da Lei n. 11.343/2006.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.